Tribunal: TJDFT
Processo: 0718879-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. VERIFICADA. REAPRECIAÇÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se rejeitar a impugnação.
2. A teor do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
3. Se a questão já foi decida definitivamente em outra demanda, não pode, em regra, a mesma questão ser reapreciada novamente, bem como considera-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
4. Recurso conhecido e não provido.